Tribunal: TJSP
Processo: 1028790-47.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Incontroversa deficiência na prestação de serviços, negativando indevidamente o nome da consumidora – Danos morais manifestos – Indenização devida – Majoração – Cabimento – Honorários advocatícios fixados de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Incontroversa deficiência na prestação de serviços, negativando indevidamente o nome da consumidora – Danos morais manifestos – Indenização devida – Majoração – Cabimento – Honorários advocatícios fixados de forma a remunerar dignamente o defensor da parte vencedora – Ação parcialmente procedente – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028790-47.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OFF
PAPER GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, é apelada TELEFONICA BRASIL
S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028790-47.2018.8.26.0001 -Voto no 48261
2-s

COMARCA: SÃO PAULO F. R. DE SANTANA 6a V. CÍVEL
APELANTE(S): OFF PAPER GRAFICA E EDITORA LTDA EPP
APELADO(S): TELEFONICA BRASIL S/A
JUIZ (A): GISLAINE MARIA DE OLIVEIRA CONRADO
VOTO No 48261
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA /
TELECOMUNICAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

Incontroversa deficiência na prestação de serviços,
negativando indevidamente o nome da consumidora

Danos morais manifestos
Indenização devida

Majoração
Cabimento
Honorários advocatícios
fixados de forma a remunerar dignamente o defensor da
parte vencedora
Ação parcialmente procedente

Recurso parcialmente provido.

Apelação interposta contra a r. sentença de fls.
190/194, que julgou parcialmente procedente ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais, fundada em
responsabilidade
civil
extracontratual
/
prestação
de
serviços
de
telecomunicações. A apelante sustenta, em síntese, majoração da
indenização por danos morais a R$15.000,00 e dos honorários
sucumbenciais de 15 para 20% (fls. 202/207).
O recurso foi processado, com resposta a fls.
211/218.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028790-47.2018.8.26.0001 -Voto no 48261
3-s
A presente ação foi proposta pela apelante
visando à declaração de inexigibilidade de débito apontado pela apelada,
R$7.649,09, que deu causa à negativação do seu nome, o qual não
reconhece. A apelante reclamou, ainda, a restituição em dobro do valor
cobrado e indenização por danos morais, estimados em R$15.000,00.
Em contestação, a apelada afirmou a existência
de contrato firmado pela apelante, sem qualquer vício, bem como a
prestação de serviços de telefonia; inadimplemento das faturas;
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, legitimidade da
cobrança; ausência de má-fé; exercício regular de direito; ausência de
danos morais; em caso de condenação, a indenização deve ser fixada de
acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
improcedência da ação.
E, nos termos da r. sentença recorrida, a presente
ação foi julgada parcialmente procedente, declarando inexigível a dívida
questionada, condenando a apelada ao pagamento de indenização por
danos morais de R$5.000,00, além de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 15% do valor atualizado da condenação.
Restou incontroversa a deficiência na prestação
dos serviços pela apelada, acarretando a indevida negativação do nome da
apelante e, em consequência, danos morais, que devem ser reparados.
Com efeito, os prejuízos morais são manifestos,
diante da indevida inscrição do nome da apelante nos órgãos restritivos de
crédito, ferindo a sua honra objetiva que, como pessoa jurídica, decorre do
descrédito perante clientes e fornecedores.
E, diante da natureza subjetiva os danos morais
devem ser estimados levando-se em consideração a proporcionalidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028790-47.2018.8.26.0001 -Voto no 48261
4-s
razoabilidade, a sua extensão, além do caráter preventivo. De modo que, a
indenização deve ser arbitrada em R$10.000,00, quantia que se afigura
razoável e criteriosa, conforme entendimento assente nesta c. Câmara,
devendo ser acrescida de correção monetária a partir da sentença e juros
de mora desde a citação.
Por outro lado, os honorários de sucumbência
foram fixados dentro dos parâmetros norteadores do §2o do art. 85, do CPC,
de forma a remunerar dignamente o defensor da apelante, não comportando
a majoração pretendida, ante a simplicidade da causa.
Deste modo, a r. sentença recorrida comporta
parcial modificação, a fim de majoração da indenização por danos morais,
como acima consignado, cuja manutenção, no mais, pelos seus próprios
fundamentos é medida que se impõe.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator